Tribunal: STJ
Processo: 0706428-46.2023.8.07.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732723 - DF(2024/0324018-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS
ADVOGADOS
: VICTÓRIA RÉGIA DIAS CARDOSO - DF063057
LUIZ GABRIEL DE ANDRADE - DF048163
AGRAVADO
: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO
ADVOGADO
: GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF036078
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA
E INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC e pela
art. 337
inexistência de ofensa ao
§ 1o, II, do CPC.
art. 489,
2. A controvérsia diz respeito a ação de manutenção de posse com pedido de tutela
possessória sobre imóvel rural.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por litispendência e
falta de interesse processual, por entender reproduzida ação idêntica em embargos
de terceiro.
4. A Corte de origem manteve a sentença, não conheceu do pedido de tutela
recursal por inadequação da via, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e
reconheceu litispendência pela identidade da relação jurídica entre as demandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC,
art. 337
por aplicação contraditória da litispendência entre embargos de terceiro e ação de
manutenção de posse, embora os pedidos e causas de pedir tratassem de esbulho e
turbação; e (ii) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, II, e 1.022 do CPC, por
Documento eletrônico VDA57090524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ccc4430-3cb8-4339-a678-9c0b1d8f845e

omissão e contradição ao não diferenciar turbação de esbulho nem analisar os
pormenores das ações possessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração do entendimento sobre a
configuração de litispendência demandaria reexame do acervo fático-probatório.
7. Não há violação aos arts. 489, § 1o, II, e 1.022 do CPC, porque o acórdão
enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes ao reconhecer a
repetição da causa de pedir e do resultado prático perseguido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
configuração de litispendência firmada pelas instâncias ordinárias. 2. Não há
violação aos arts. 489, § 1o, II, e 1.022 do CPC quando o acórdão reconhece a
litispendência com fundamentação clara e suficiente, sendo desnecessário rebater
todas as alegações.”
CPC, arts. 337, 489, § 1o, II, 1.022 e 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.889.554/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.976.482/SP
em 29/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ccc4430-3cb8-4339-a678-9c0b1d8f845e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732723 - DF(2024/0324018-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS
ADVOGADOS
: VICTÓRIA RÉGIA DIAS CARDOSO - DF063057
LUIZ GABRIEL DE ANDRADE - DF048163
AGRAVADO
: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO
ADVOGADO
: GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF036078
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA
E INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC e pela
art. 337
inexistência de ofensa ao
§ 1o, II, do CPC.
art. 489,
2. A controvérsia diz respeito a ação de manutenção de posse com pedido de tutela
possessória sobre imóvel rural.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por litispendência e
falta de interesse processual, por entender reproduzida ação idêntica em embargos
de terceiro.
4. A Corte de origem manteve a sentença, não conheceu do pedido de tutela
recursal por inadequação da via, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e
reconheceu litispendência pela identidade da relação jurídica entre as demandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC,
art. 337
por aplicação contraditória da litispendência entre embargos de terceiro e ação de
manutenção de posse, embora os pedidos e causas de pedir tratassem de esbulho e
turbação; e (ii) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, II, e 1.022 do CPC, por
Documento eletrônico VDA56172157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:26
Código de Controle do Documento: 4a1c8825-c48e-4dae-8096-757747aeeaac

omissão e contradição ao não diferenciar turbação de esbulho nem analisar os
pormenores das ações possessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração do entendimento sobre a
configuração de litispendência demandaria reexame do acervo fático-probatório.
7. Não há violação aos arts. 489, § 1o, II, e 1.022 do CPC, porque o acórdão
enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes ao reconhecer a
repetição da causa de pedir e do resultado prático perseguido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
configuração de litispendência firmada pelas instâncias ordinárias. 2. Não há
violação aos arts. 489, § 1o, II, e 1.022 do CPC quando o acórdão reconhece a
litispendência com fundamentação clara e suficiente, sendo desnecessário rebater
todas as alegações.”
CPC, arts. 337, 489, § 1o, II, 1.022 e 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.889.554/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.976.482/SP
em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DE
JESUS DE SOUSA DE ASSIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a tese relativa ao
do Código de Processo Civil, e na inexistência de ofensa ao
§1o,
art. 337,
art. 489,
II, do Código de Processo Civil (fls. 1085-1086).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1116-1123.
Documento eletrônico VDA56172157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:26
Código de Controle do Documento: 4a1c8825-c48e-4dae-8096-757747aeeaac

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação nos autos de ação de manutenção de posse.
O julgado foi assim ementado (fls. 1085-1086):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. SUSCITADA DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PEDIDO
DEDUZIDO
EM
CONTRARRAZÕES.
VIA
INADEQUADA.
NÃO
APRECIAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
DA
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
REJEITADA.
LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS VERIFICADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido
em petição autônoma, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil;
art. 1.012,
de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por
inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais
deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo
como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença, razão que o pedido
não comporta apreciação.
3. Uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado
somente pode indeferir o requerimento de gratuidade de justiça caso restem
elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela
parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
3.1. Levando em consideração que os apelados não trouxeram qualquer
elemento que ateste a capacidade econômica da apelante em arcar com as custas
processuais, limitando a apresentar conjecturas, devida a rejeição à impugnação
apresentada. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada.
4. De acordo com
do CPC, a litispendência está configurada quando
art. 337
há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as
mesmas partes, causas de pedir e pedido.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Os embargos de declaração foram julgados nos moldes da seguinte
ementa (fls. 1016-1017):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO DA
Documento eletrônico VDA56172157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:26
Código de Controle do Documento: 4a1c8825-c48e-4dae-8096-757747aeeaac

AUTORA. CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO. TURBAÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DOS REQUERIDOS. CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
RECURSO
DOS
REQUERIDOS
PROVIDO.
ACÓRDÃO
REFORMADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que resta caracterizada a
litispendência, nos termos do
V, §§ 1o ao 3o, do CPC, tendo em vista a
art. 337,
identidade de partes, causas de pedir e pedidos formulados em embargos de terceiro
e em ação de manutenção da posse, ambos objetivando a mesma pretensão
jurisdicional, qual seja, a manutenção da posse do imóvel rural objeto da lide.
Omissão e contradição inocorrentes.
3. É devida a fixação dos honorários sucumbenciais em grau recursal se há
apresentação de contrarrazões à apelação interposta contra sentença que,
extinguindo o feito sem julgamento de mérito, deixa de fixar os honorários
sucumbenciais. Contradição sanada.
4. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso dos
requeridos provido. Acórdão reformado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 337, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido aplicou,
de forma contraditória, a litispendência entre os embargos de terceiro e a ação de
manutenção de posse, embora os pedidos e causas de pedir fossem distintos e
relacionados, respectivamente, a esbulho e a turbação;
b) 489, §1o, II, e 1.022, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal
deixou de enfrentar circunstâncias narradas que demonstravam a divergência das
causas, com omissão e contradição ao não diferenciar turbação de esbulho e ao não
analisar os pormenores das ações possessórias;.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por violação aos arts. 489, §1o, II, e 337, do Código de Processo Civil; requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a inexistência de
litispendência e se examine o mérito da demanda possessória.
Documento eletrônico VDA56172157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:26
Código de Controle do Documento: 4a1c8825-c48e-4dae-8096-757747aeeaac

Contrarrazões às fls. 1074-1079.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de manutenção de posse em que a
parte autora pleiteou tutela possessória para sua manutenção na posse do imóvel
rural objeto da lide.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por
litispendência e falta de interesse processual, por entender reproduzida ação
idêntica em embargos de terceiro (fls. 1050-1051).
A Corte de origem manteve a sentença, não conheceu do pedido de
tutela recursal por inadequação da via, rejeitou a impugnação à gratuidade de
justiça e reconheceu litispendência pela identidade da relação jurídica entre as
demandas, negando provimento à apelação (fls. 941-952).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 337,
No recurso especial a parte recorrente alega que houve contradição na
aplicação da litispendência entre os embargos de terceiro e a ação de manutenção
de posse, pois os pedidos e causas de pedir trataram de esbulho e de turbação em
contextos diversos.
O acórdão recorrido concluiu pela identidade da relação jurídica entre as
ações, assentando que a autora buscou a mesma prestação jurisdicional de
manutenção da posse, com repetição de fundamentos de fato e de direito, sendo
patente a litispendência nos termos do
V, §§ 1o ao 3o, do CPC, mantendo
art. 337,
a sentença de extinção (fls. 947-952).
Desse modo, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-
probatório carreado aos autos, confirmou a sentença que extinguiu o feito, ante a
ocorrência de litispendência.
Documento eletrônico VDA56172157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:26
Código de Controle do Documento: 4a1c8825-c48e-4dae-8096-757747aeeaac

A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, acerca da configuração de litispendência, demandaria
revolvimento de matéria fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n.
7/STJ.
Nessa linha:
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.889.554/SP
Quarta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

27/10/2025,

3/11/2025,
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.976.482/SP
em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025.
II - Arts. 489, §1o, II, e 1.022, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve omissão e contradição, com falta de
fundamentação adequada, porque o Tribunal não examinou os pormenores que
diferenciam turbação e esbulho e não enfrentou circunstâncias narradas que
demonstravam a divergência das causas (fls. 1058-1059).
O Tribunal de origem, por sua vez, afirmou o seguinte (fl. 1034):

O acórdão foi claro e coerente ao apontar que a ora embargante ajuizou duas
demandas, embargos de terceiro e ação de manutenção de posse, deduzindo
exatamente a mesma postulação, com base nos mesmos fundamentos de fato e de
direito, objetivando a mesma pretensão jurisdicional, qual seja, sua manutenção na
posse do imóvel rural objeto da lide.
Resta caracterizada, assim, a litispendência, nos termos do
V, §§ 1o
art. 337,
ao 3o, do CPC.
Tendo em vista o reconhecimento da litispendência, não há que se falar em
omissão quanto à apreciação das alegações da autora quanto ao mérito,
especialmente considerando que o reconhecimento da litispendência visa justamente
evitar a prolação de decisões conflitantes sobre os mesmos fatos.

Como se observa, o acórdão reconheceu a litispendência de forma
fundamentada, com base na repetição da causa de pedir e do resultado prático
perseguido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA56172157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:26
Código de Controle do Documento: 4a1c8825-c48e-4dae-8096-757747aeeaac

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, II, e 1.022, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido, apenas inconformidade com a
decisão que lhe foi desfavorável.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56172157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:26
Código de Controle do Documento: 4a1c8825-c48e-4dae-8096-757747aeeaac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.732.723 / DF
Número Registro: 2024/0324018-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064284620238070012 7064284620238070012
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS
ADVOGADOS : LUIZ GABRIEL DE ANDRADE - DF048163
VICTÓRIA RÉGIA DIAS CARDOSO - DF063057
AGRAVADO
: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO
ADVOGADO
: GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF036078
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 2f1971c9-bcd5-48d1-a2d3-d201cb927762

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 2f1971c9-bcd5-48d1-a2d3-d201cb927762